Tribunal: TJDFT
Processo: 0725243-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DA AÇÃO. SÚMULA 150 STF. DIREITO INTERTEMPORAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N.1 DO STJ. TERMO INICIAL. PRAZO DE 1( UM) ANO A PARTIR DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. MARCOS TEMPORAIS. INOCORRÊNCIA. INADIMPLMENTO CONTRATUAL. DÍVIDA ILÍQUIDA. PERÍCIA CONTÁBIL. PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. A prescrição intercorrente é a que ocorre no curso de um processo judicial em razão da inércia da parte interessa em promover as diligências necessárias ao alcance de sua pretensão dentro do prazo estipulado em lei, observado que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Enunciado 150 da Súmula do STF.
2. Afasta-se a preclusão pro judicato relacionada à questões relativas ao exame da tese da prescrição intercorrente, porquanto a matéria fora abordada apenas, precariamente, em decisão interlocutória anterior que apreciou pedido de tutela provisória de urgência, sem descurar da observância de que a sentença prolatada nos autos de ação de restauração de autos foi expressa quanto à necessidade de enfrentamento posterior e verticalizado da matéria.
3. Está consolidado o entendimento quanto à aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, às controvérsias relacionadas à inadimplemento contratual. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “(...) é assente no sentido de que, nas pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC de 2002)” (AgInt no AREsp n. 1.991.931/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023), linha seguida por esta Egrégia Corte de Justiça ao firmar em diversos precedentes que (...) à prescrição das pretensões decorrentes de inadimplemento contratual aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil (prazo decenal), uma vez que, inexistindo regra específica limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato” (Acórdão 1728271, 00094524020158070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Recurso conhecido e desprovido.